Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VINCULA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO PRÉVIO ADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. FINALIDADE DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. PRAZO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista. Na presente hipótese, apesar de a ré estar constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, outrossim, no que couber, as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia prestada (seguro de proteção veicular).
3. A cláusula contratual que vincula o pagamento da indenização ao prévio adimplemento do financiamento, além de contrariar a boa-fé objetiva, inviabiliza a própria finalidade do contrato, onerando demasiadamente o consumidor, razão porque deve ser considerada nula.
4. A indenização decorrente do sinistro de veículo segurado com cláusula de alienação fiduciária deve ser paga à instituição financeira credora até o limite de quitação do contrato, e o saldo remanescente, se existente, deverá ser pago diretamente ao autor, possuidor do bem.
5. No que se refere ao dano moral, a negativa de pagamento da indenização, por parte da seguradora, após mais de um ano do sinistro, submeteu o consumidor à angústia e frustração, por estar privado de seu instrumento de trabalho, situação que configura o dano moral.
6. Para a fixação do valor, a título de dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito. Assim, afigura-se adequada a redução do valor arbitrado (10.000,00) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), que traduz, no caso concreto, o conceito de justa reparação
7. Deve ser considerado como termo inicial dos lucros cessantes o prazo previsto para pagamento da indenização, e não a data do sinistro, porquanto não seria razoável exigir-se que a seguradora não tivesse qualquer tempo de trâmite administrativo para efetuá-lo.
8. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos aduzidos com o fim de interposição de recursos às instâncias superiores, importante destacar que não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento.
9. Recurso conhecido e provido, em parte.